Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-64.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007184-64.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 24.697.443/0001-41 (EMBARGADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NEDI SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 284.483.240-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE FATURA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS RECURSAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - REEXAME DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, pois são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15.

De acordo com o artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, deverá o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados; ainda, p
rescinde da apresentação de contrarrazões pelo recorrido. Precedentes do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face ao v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0007184.64.2010.811.0037, que: à unanimidade desproveram o recurso. (id. 36502482)

A embargante assevera que os presentes embargos de declaração tem a finalidade de sanar a contradição existente no v. acórdão, com relação à interpretação do artigo 85, §11 do CPC/15 e quanto à sua aplicação.

Argumenta que, ‘em que pese a inovação trazida pelo novo CPC, qual seja a previsão dos honorários recursais, estes se revelam devidos apenas àquele que recorre visando a desconstituição do julgado com intuito de vencer a parte adversa e assim, ver-se agraciado com a condenação da parte
ex
adversa ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora no recurso.’.

Aduz que, ‘no caso em tela, a ora embargante recorreu e foi vencida em sua apelação, portanto não tem razão de ser a aplicação da majoração dos honorários advocatícios no presente caso. Diferente seria se o rito fosse pelos juizados especiais, pois, lá sim há previsão da condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado (art. 55, da lei 9.0099/95). Destarte, evidenciada a contradição em tela, a qual consiste na não incidência de majoração dos honorários recursais no caso em apreço, pugna-se pelo saneamento do vício, sob pena de violação a relevantes preceitos constitucionais.’.

Requer sejam acolhidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que este Juízo se digne em reformar a decisão, a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios para o caso em comento.

Por fim, reitera o pedido para que todas as intimações nestes autos, sejam realizadas, exclusivamente, em nome de OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT n.o 4.062, Endereço profissional: Av. São Sebastião, n.o 2198, Bairro Goiabeiras, CEP: 78.045-000 Cuiabá/MT, e-mail gusmão@terra.com.br, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões. (id.42127989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face ao v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0007184.64.2010.811.0037, que: à unanimidade desproveram o recurso. (id. 36502482)

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido da embargante para
que todas as intimações nestes autos, sejam realizadas, exclusivamente, em nome de OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT n.o 4.062, Endereço profissional: Av. São Sebastião, n.o 2198, Bairro Goiabeiras, CEP: 78.045-000 Cuiabá/MT, e-mail gusmão@terra.com.br, sob pena de nulidade.

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte embargante informa que há contradição no v. acórdão, com relação à interpretação do artigo 85, §11 do CPC/15 e quanto à sua aplicação, razão pela qual se faz uso deste instrumento processual para sanar a questão em foco.

Contudo, não é o caso de reconhecimento de contradição, pois
o Código de Processo Civil/15 determina em seu artigo 85, §11, que caberá ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários arbitrados no juízo primevo, considerando, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

(...)

Ademais, o posicionamento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, do CPC) prescinde da apresentação de contrarrazões pelo recorrido, porquanto não se limita o trabalho adicional em grau recursal à apresentação da peça de resposta ao recurso.

Nesse sentido, o posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, 'N', DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 2063 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 13-09-2017 PUBLIC 14-09-2017)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1678981/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Assim, como foi desprovido o recurso interpostos, impõe-se a majoração do valor da verba honorária fixada no juízo
a quo
, o qual deve ser suficiente para remunerar o trabalho nesta Instância recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos, mantendo incólume o disposto no r. acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020